Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-59.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONTAS REJEITADAS POR TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO
DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB)
contra o Acórdão n. 64.625, que deu provimento parcial ao recurso eleitoral para afastar a ilegitimidade
ativa do recorrente, mantendo o deferimento do registro de candidatura de Maristela Pelissaro.
1.2. A parte embargante alega omissão no Acórdão, argumentando que a embargada, na qualidade de
Presidente da Câmara de Vereadores de Imbaú, teve as contas do exercício de 2020 julgadas irregulares
pelo Tribunal de Contas do Paraná, com imputação de débito no valor de R$ 23.681,80, referente ao
atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias e pagamentos de empréstimos consignados.
1.3. A embargada defende que não houve imputação de débito, apenas aplicação de multa, o que não
configura inelegibilidade nos termos da Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea “g”.
1.4. O Ministério Público Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos, sustentando não haver omissão,
contradição ou obscuridade na decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto à imputação de
débito à embargada, que poderia configurar inelegibilidade com base no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar n. 64/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44136888 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

8. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no
julgado.
9. O Acórdão embargado não apresenta omissão, pois expressamente reconheceu que as contas da
embargada foram rejeitadas sem imputação de débito, havendo apenas a aplicação de multa, o que não
gera inelegibilidade nos termos da Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, § 4º-A.
10. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Ordinário Eleitoral n. 060093654, Min. Cármen
Lú

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600314-59.2024.6.16.0111

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/10/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600314-
59.2024.6.16.0111 (DRAP- 0600304-15.2024.6.16.0111), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Maristela Pelissaro, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55333, com
a seguinte opção de nome: Professora Maristela. (Impugnação pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB de Imbaú ao registro de candidatura de Maristela Pelissaro, alegando que que a Requerente se
enquadra em hipótese de inelegibilidade, uma vez que foi responsabilizada pela irregularidade das
contas da Câmara Municipal de Imbaú referentes ao exercício de 2020, sendo-lhe aplicada a multa
administrativa prevista no art. 87, IV, "g", da Lei Complementar 113/05, conforme julgamento no
processo n. 184321/21 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARISTELA PELISSARO VEREADOR
(EMBARGADA)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
MARISTELA PELISSARO (EMBARGADA)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136888
15/10/2024
17:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600314-59.2024.6.16.0111 – Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADA: ELEICAO 2024 MARISTELA PELISSARO VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
EMBARGADA: MARISTELA PELISSARO
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONTAS REJEITADAS POR TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO
DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB)
contra o Acórdão n. 64.625, que deu provimento parcial ao recurso eleitoral para afastar a ilegitimidade
ativa do recorrente, mantendo o deferimento do registro de candidatura de Maristela Pelissaro.
1.2. A parte embargante alega omissão no Acórdão, argumentando que a embargada, na qualidade de
Presidente da Câmara de Vereadores de Imbaú, teve as contas do exercício de 2020 julgadas irregulares
pelo Tribunal de Contas do Paraná, com imputação de débito no valor de R$ 23.681,80, referente ao
atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias e pagamentos de empréstimos consignados.
1.3. A embargada defende que não houve imputação de débito, apenas aplicação de multa, o que não
configura inelegibilidade nos termos da Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea “g”.
1.4. O Ministério Público Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos, sustentando não haver omissão,
contradição ou obscuridade na decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto à imputação de
débito à embargada, que poderia configurar inelegibilidade com base no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar n. 64/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44136888 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

8. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no
julgado.
9. O Acórdão embargado não apresenta omissão, pois expressamente reconheceu que as contas da
embargada foram rejeitadas sem imputação de débito, havendo apenas a aplicação de multa, o que não
gera inelegibilidade nos termos da Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, § 4º-A.
10. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Ordinário Eleitoral n. 060093654, Min. Cármen
Lúcia) e do TRE-MT (Recurso Eleitoral n. 60013897) confirma que a aplicação de multa, sem imputação
de débito, afasta a inelegibilidade da alínea “g” do art. 1º da LC n. 64/1990.
11. Os embargos visam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nesta via
recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos conhecidos e rejeitados, por não se tratar de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275
do CE c/c art. 1.022 do CPC.
13. Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'g', da Lei Complementar n.
64/1990, não se aplica quando as contas são rejeitadas sem imputação de débito e sancionadas
exclusivamente com o pagamento de multa."
Dispositivos relevantes citados

Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea “g”, § 4º-A
Código de Processo Civil, art. 1.022
Código Eleitoral, art. 275

Jurisprudência relevante citada

TSE, Recurso Ordinário Eleitoral n. 060093654, Min. Cármen Lúcia, DJE, 27/02/2023
TRE-MT, Recurso Eleitoral em Registro de Candidatura n. 60013897, Acórdão, Des. Ciro José de
Andrade Arapiraca, Sessão de 27/08/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – IMBAÚ – PARANÁ, em face do
Acórdão nº 64.625 (ID 44093724), pelo qual fora dado parcial provimento ao recurso, para
tão somente afastar a ilegitimidade ativa do recorrente, mantendo-se, contudo, o
deferimento do requerimento de registro de candidatura de MARISTELA PELISSARO.

Em suas razões, a embargante alega a) a impugnação foi fundamentada no
art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/90, uma vez que MARISTELA foi
Num. 44136888 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

Presidente da Câmara de Vereadores de Imbaú em 2020 e, em razão disso, teve as
contas do exercício financeiro daquele ano julgadas irregulares (Acórdão n. 529/23 –
Segunda Turma) por irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de
improbidade administrativa; b) a decisão possui vícios a serem sanados, inclusive para
fins de prequestionamento; c) a Corte deixou de enfrentar ponto fulcral do recurso, qual
seja, a prova de que houve imputação de débito à EMBARGADA em razão do atraso no
recolhimento do INSS patronal e do INSS descontado em folha e no pagamento dos
empréstimos consignados; d) houve imputação de débito à RECORRIDA, no montante de
R$ 23.681,80 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), por
conta do atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, em razão do
apontamento feito na Prestação de Contas n. 184321/21; e) o Acórdão não enfrentou a
questão da cobrança pelos juros e multas que será feita pelo Município, em montante
superior a 23 mil reais. A questão envolve sanção da Lei Municipal n. 686/2021, a qual
abriu crédito adicional suplementar para cobrir o déficit deixado por MARISTELA,
retirando R$ 64 mil da rubrica "obras e instalações", R$ 30 mil de "serviços de consultoria"
e R$ 26 mil de "outros serviços de terceiros – PF", alocando esses valores nas rubricas
"despesas de exercícios anteriores" e "indenizações e restituições trabalhistas"; f) a falta
de apreciação desse ponto específico pode ter levado a um equívoco na decisão, tendo
em vista houve imputação de débito à EMBARGADA, pois o caso não comporta a
aplicação do § 4º-A da norma em questão; g) não restou claro a existência de distinção
ou de superação de entendimento em relação ao precedente do (i) Tribunal Superior
Eleitoral, Recurso Ordinário Eleitoral n. 060093654, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2023; e (ii) Tribunal Regional
Eleitoral do Espírito Santo, Recurso Eleitoral n. 0600445-65.2020.6.08.0024, Acórdão,
Des. Lauro Coimbra Martins, Publicação: PSESS - em Sessão, 11/11/2022.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a consequente superação
das omissões, tudo com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 275 do
Código Eleitoral, a fim de que seja apreciada e julgada procedente a ação de impugnação
ao registro de candidatura.

Em contrarrazões, a embargada alega a) em momento algum dos autos de
prestação de contas, mesmo que indiretamente, houve a imputação de responsabilidade
de recolhimento das quantias supostamente faltosas; b) da aplicação de punições pelo
Tribunal de Contas não cabe ao Poder Judiciário assim o delimitar, sob pena, inclusive,
de infringência ao teor da súmula 41 do TSE; c) a nova lei não se aplica aos casos em
que já transitada em julgado a decisão, sob pena de influência na coisa julgada, mesmo
que se encontre o processo em fase de execução ou aplicação das sanções e seus
incidentes.

Requer, ao final, a) o não conhecimento dos embargos de declaração
opostos, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na r. sentença; b)
aplicação de multa do art. 275, §6º, do CE, pela tentativa de procrastinar os efeitos da
decisão e utilizar-se de meio inadequado à revisão da decisão.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos embargos
de declaração sustentando que “Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a
pretensão de reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu
inconformismo com o decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer situação
Num. 44136888 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

de omissão, contradição ou obscuridade no decidido” ( Id. 44118318).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a candidata embargada foi candidata a
vereadora do município de Imbaú nas eleições municipais de 2024, tendo recebido 312
v o t o s
e ,
a s s i m ,
e l e i t a
p o r
q u o c i e n t e
p a r t i d á r i o .
(
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=75442;ufbu=
pr;mubu=75442;tipo=3/resultados/cargo/13).

Nesse contexto, não se cogita de perda de objeto, sendo impositiva a
análise do presente recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Verifica-se, porém, que a omissão apontada pela embargante não se
subsume àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1.022 do CPC. O acórdão restou
assim ementado:

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONTAS REJEITADAS POR TRIBUNAL
DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. INAPLICABILIDADE DA INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "G", DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 64/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Municipal do Partido
Num. 44136888 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

Socialista Brasileiro contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba, que deferiu o registro de candidatura.

A recorrente aponta a existência de inelegibilidade com base no artigo
1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, argumentando
que as contas relativas ao período em que a recorrida foi Presidente da
Câmara de Vereadores foram julgadas irregulares pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).

Em contrarrazões, a recorrida argumenta que não houve imputação de
débito, apenas a aplicação de multa, o que afastaria a incidência da
inelegibilidade prevista na referida norma.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento parcial
do recurso, afastando a ilegitimidade ativa do recorrente, mas
mantendo o deferimento do registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a rejeição das contas da
recorrida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná com a
aplicação de multa, sem imputação de débito, configura a hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e a legislação eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990,
art. 1º, § 4º-A) estabelecem que a inelegibilidade da alínea "g" não se
aplica aos casos em que as contas são rejeitadas sem imputação de
débito e sancionadas exclusivamente com o pagamento de multa.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao julgar as contas da
recorrida, limitou-se à aplicação de multa, sem imputação de débito,
afastando assim a incidência da inelegibilidade.

Precedente: TRE/MT - Recurso Eleitoral em Registro de Candidatura nº
60013897, no qual se reconhece a inaplicabilidade da inelegibilidade
prevista na alínea "g" quando há apenas imposição de multa, sem
imputação de débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade ativa do
recorrente e manter o deferimento do registro de candidatura da
recorrida.

(...)

O embargante sustenta que houve omissão na decisão ao não considerar a
prova de que houve imputação de débito à EMBARGADA em razão do atraso no
recolhimento do INSS patronal e do INSS descontado em folha e no pagamento dos
empréstimos consignados, no montante de R$ 23.681,80 (vinte e três mil seiscentos e
Num. 44136888 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

oitenta e um reais e oitenta centavos), por conta do atraso no recolhimento das
contribuições previdenciárias, em razão do apontamento feito na Prestação de Contas n.
184321/21.

Sem razão, contudo.

O Acórdão expressamente destacou que, no caso em análise, não houve
imputação do débito, conforme se extrai dos seguintes trechos:

(...)

Com efeito, pela análise dos autos da ementa e dispositivo do Acórdão de
tomada de contas extraordinária nº 184321/21, não se constata ter
ocorrido a imposição de débito, mas, tão somente, aplicação de multa.
Imagens extraídas da ementa e do dispositivo da decisão administrativa do
TCE-PR (Id. 44050562, p. 179 e 187).

(...)

O Ofício da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, ademais, menciona expressamente que a
sanção aplicada à recorrida foi de multa administrativa. (Id. 44050562,
p. 198).

(...)

Para a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “exclui-se a possibilidade de
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g da LC nº 64/90, em razão
da ressalva contida no § 4º-A deste mesmo dispositivo, eis que, ainda que
tenha ocorrido a rejeição das contas do impugnado, o órgão apreciador das
contas limitou-se a impor sanção de multa. ” e, assim, opina pelo
deferimento do requerimento de registro de candidatura.

Com efeito, sendo certo que não ocorreu imposição do débito no Acórdão do
Tribunal de Contas, é aplicável à hipótese a regra prevista no § 4ª-A do art.
1º da LC nº 64/1.990, segundo a qual “A inelegibilidade prevista na alínea
“g” do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis
que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de
débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa”.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. CANDIDATO
A VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. PEDIDO
DEDUZIDO EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO JULGADO
IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. ARTIGO
PRIMEIRO, INCISO I, ALÍNEA "G" DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO
PÚBLICO REJEITADAS POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO.
EXCLUDENTE DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO NOVEL
PARÁGRAFO 4º-A DO ARTIGO PRIMEIRO DA LEI DA FICHA LIMPA,
INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 184/2021. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO
Num. 44136888 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DO
RECORRIDO.

1. Nos termos do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, acrescido pela
Lei Complementar nº 184/2021, a inelegibilidade prevista na alínea "g"
do inciso I do artigo 1º não se aplica aos responsáveis que tenham tido
suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e
sancionadas exclusivamente com o pagamento de multa. Excludente
legal de inelegibilidade.

2. Consoante jurisprudência do Colendo TSE (Recurso Ordinário
Eleitoral nº 060093654, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 27/02/2023), para os fins do §4º-A do art. 1º da
LC nº 64/1990, é considerada imputação de débito a determinação de
recolhimento ao erário pelo órgão responsável pela análise das contas.

3. Caso concreto em que o Impugnado, na condição de Presidente de
Câmara Municipal, teve suas contas de gestão julgadas irregulares por
Tribunal de Contas Estadual com imposição de multa, apenas, sem
qualquer imputação de débito.

4. As normas que versam sobre a inelegibilidade são de natureza
estrita, não cabendo interpretá-las a ponto de apanhar situações
jurídicas nelas não contidas. Em outras palavras, não cabe ao
intérprete ampliar indevidamente as inelegibilidades expressamente
criadas pelo legislador.

5. A nova regra do §4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990 objetiva
excluir a possibilidade de restrição ao ius honorum daquele que,
embora com contas rejeitadas, não teve imputação de débito na
condenação e foi sancionado apenas ao pagamento de multa.
Ainda que as decisões do Tribunal de Contas de que resulte
imputação de débito ou multa tenham eficácia de título executivo
(art. 71, §3º da CF), o legislador restringiu os efeitos de decisões
desta natureza na esfera eleitoral.

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença em que se julgou
improcedente o pedido deduzido em ação de impugnação e se deferiu
o registro de candidatura.

(TRE/MT - Recurso Eleitoral em Registro de Candidatura
nº60013897, Acórdão, Des. Ciro Jose De Andrade Arapiraca,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/08/2024. Destacou-se.)

Assim, diante da incidência da exceção prevista no § 4º-A, do art. 1º, da
LC nº 64/90, a discussão a respeito da existência ou não dos demais
requisitos da inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do art. 1º,
revela-se desnecessária.

Por todo o exposto, não tendo havido imputação de débito, requisitos
indispensáveis à incidência da inelegibilidade da alínea “g”, não há se falar
em restrição à capacidade eleitoral passiva da candidata recorrida.

Logo, ausente causa suficiente para ensejar a inelegibilidade da recorrida,
impõe-se manter a sentença de primeiro grau, pela qual o registro foi
Num. 44136888 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

deferido.

O embargante prossegue em sua argumentação afirmando que não restou
clara a existência de distinção ou de superação de entendimento em relação ao
precedente do (i) Tribunal Superior Eleitoral, Recurso Ordinário Eleitoral n. 060093654,
Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2023;
e (ii) Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Recurso Eleitoral n. 0600445-
65.2020.6.08.0024, Acórdão, Des. Lauro Coimbra Martins, Publicação: PSESS - em
Sessão, 11/11/2022.

Ao que se denota, sustenta o embargante que ambos os casos - relativos aos
precedentes trazidos - seriam idênticos ao aqui tratado, uma vez que em todos eles resta
configurado “ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n.
8.429/1992, com as alterações conferidas pela Lei n. 14.230/2021, a deliberada omissão
do dever de recolher contribuições previdenciárias ao INSS” e que naqueles casos, a
inelegibilidade fora reconhecida sem a imputação do débito.

Conclui pela necessidade de manifestação desta Corte a respeito dos
precedentes do TSE e do TRE-AP mencionados, “uma vez que os três casos se
relacionam à ausência de recolhimento de obrigações legais, com a consequente
incidência de juros e multa pelo atraso, o que configura ato doloso de improbidade”.

Mais uma vez sem razão o embargante. Conforme o trecho do precedente do
TSE destacado no corpo dos próprios embargos, naquele caso houve sim a imputação de
débito, com a determinação de abertura de procedimento específico para liquidação e
cobrança.

Confira-se o trecho reproduzido na petição dos Embargos:

Assim, não há semelhança fática entre os precedentes invocados e o caso
ora em análise, no qual, repita-se, não houve imputação de débito, mas tão somente
aplicação de multa.

Em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no seguinte
Num. 44136888 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

sentido:

Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar
alterado o sentido da decisão, o que não se verifica no caso.

(Id. 44118318.)

Em resumo, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, ambos do CPC, invocados pelo embargante, conclui-se que será considerada
omissa apenas a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, situação essa que não
se verifica nos autos.

Como se vê, não há no Acórdão vícios a serem sanados em sede de
Embargos de Declaração. Em verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é
incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição,
sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido formulado pela embargada em contrarrazões, para
que seja aplicada multa em razão da interposição de embargos protelatórios, nos termos
do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral:

(...)

§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o
juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a
pagar ao embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.

No caso em questão, não se verifica essa situação, pois a mera apresentação
de uma alegação que não é acolhida não evidencia, por si só, o caráter protelatório dos
embargos. Não se verifica, no presente caso conduta que demonstre um intuito
protelatório, com desvio e desconexão das teses recursais em relação às hipóteses de
cabimento previstas.

Num. 44136888 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22

DISPOSITIVO

Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, voto no sentido de conhecer
dos embargos de declaração, mas rejeitando-os, nos termos do voto lançado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600314-59.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
IMBAU DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - EMBARGADAS: ELEICAO 2024 MARISTELA PELISSARO
VEREADOR, MARISTELA PELISSARO - Advogados das EMBARGADAS: HOMERO SAMPAIO
BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880, ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136888 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517041317100000043086870
Número do documento: 24101517041317100000043086870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:50:22